Tribunal: TJBA
Processo: 8039281-69.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo: AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8039281-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Privado

AGRAVANTE: RODOLFO NUNES FERREIRA

Advogado(s):
THIAGO FERREIRA DE JESUS

AGRAVADO: VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

Advogado(s):
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, ANGELA SOUZA DA FONSECA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, RENATO MOREIRA KALIL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
DEFERIMENTO.
SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. PRELIMINAR
EXTINTIVA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA
RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA. EXAME EM ABSTRATO PARA EFEITOS DE ADMISSIBILIDADE INICIAL DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE HIPOTÉTICA DA OCORRÊNCIA. AÇÃO FUNDAMENTADA, TAMBÉM, EM ERRO DE FATO. PREFACIAL. EXTINÇÃO. MÉRITO. LIMINAR SUSTADORA DE ORDEM DE PAGAMENTO EM DERREDOR DE R$ 3.000.000,00.
TEORIA DA GANGORRA. PERICULUM IN MORA. CONFIGURAÇÃO. VALOR ELEVADO E PRAZO EXÍGUO PARA PAGAMENTO. FUMUS BONI IURIS.
ORDEM DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE RECONHECEU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. TUTELA DEFERIDA PARA PRESERVAR A UTILIDADE DO PROCESSO. DECISÃO. MAN
UTENÇÃO.
RECURSO.
DESPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na ação rescisória n.

8039281-69.2024.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.